Tribunal: TRF3
Processo: 0001992-64.2016.4.03.6127
Órgão julgador: PAULO FONTES
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
33/236)

0001992-64.2016.4.03.6127

e-DJF3 Judicial 1 Data:07/02/2020

AgExPe - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - 932

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO FONTES

e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. MODIFICAÇÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Da exegese do artigo 148 da LEP extrai-se que o juiz pode, em qualquer fase da execução, de forma motivada, alterar a forma de cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de semana, vedando-se a modificação da pena em si, o que resultaria ofensa à coisa julgada material e à segurança jurídica.

2. Não se admite, em sede de execução da sentença penal condenatória, modificar uma das penas restritivas de direitos, imposta ao agravante por sentença já transitada em julgado. A alteração do conteúdo da sentença somente poderia se dar em sede de apelação, o que não ocorreu no caso sob estudo.

3. No que refere ao pedido de expedição de guia para o pagamento da pena de multa, observo que, no termo de audiência de fls. 99vo, o sentenciado foi comunicado acerca do procedime

Inteiro teor:
33/236)

0001992-64.2016.4.03.6127

e-DJF3 Judicial 1 Data:07/02/2020

AgExPe - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - 932

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO FONTES

e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. MODIFICAÇÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Da exegese do artigo 148 da LEP extrai-se que o juiz pode, em qualquer fase da execução, de forma motivada, alterar a forma de cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de semana, vedando-se a modificação da pena em si, o que resultaria ofensa à coisa julgada material e à segurança jurídica.

2. Não se admite, em sede de execução da sentença penal condenatória, modificar uma das penas restritivas de direitos, imposta ao agravante por sentença já transitada em julgado. A alteração do conteúdo da sentença somente poderia se dar em sede de apelação, o que não ocorreu no caso sob estudo.

3. No que refere ao pedido de expedição de guia para o pagamento da pena de multa, observo que, no termo de audiência de fls. 99vo, o sentenciado foi comunicado acerca do procedimento a ser adotado para o pagamento da referida multa, como bem asseverou o magistrado a quo.

4. Agravo a que se nega provimento.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento ao agravo em execução, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.